Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740072-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. TEMA 300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de juros remuneratórios legais de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o expurgo inflacionário do Plano Verão. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, Tema 300, a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças é vintenária. 2.1. A prescrição vintenária “aplica-se às ações individuais relativas a todos os Planos Econômicos em causa, visto que a natureza jurídica do depósito e da pretensão indenizatória é neles, no essencial, a mesma, valendo, pois, a regra ‘ubi eadem ratio ibi eadem dispositio’”. 3. A ação ajuizada pelos Apelantes versa sobre os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e respectivas diferenças. Assim, o prazo prescricional a incidir na hipótese é de 20 (vinte) anos, nos termos do entendimento externado pelo STJ e por esta Corte de Justiça. 4. A sentença recorrida não incidiu em erro de julgamento ao decretar a prescrição da pretensão dos Apelantes, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/12/2020, após o prazo prescricional vintenário. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido violou os artigos 2°, §§1o e 2o, da Lei 2.213/54; 199, incisos I e II, 202, incisos V e VI, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, a imprescritibilidade do direito de ação de conhecimento para reaver os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o indébito referente ao Plano Verão, posto que não podem ser confundidos com o direito pessoal de ação para receber a diferença de correção monetária (expurgos inflacionários). Defendem a inaplicabilidade da prescrição do tema repetitivo 300 da Corte Superior. Acrescentam que o prazo prescricional estava suspenso e, ainda que se considere a inaplicabilidade de quaisquer hipótese de suspensão, a obrigação envolve matéria de trato sucessivo. Requerem o reconhecimento de que a coisa julgada formada na tese jurídica referente ao Tema 887 do STJ, transitado em julgado em 13/3/2020, conflita com a coisa julgada formada na sentença coletiva prolatada na ação civil pública, transitada em julgado em 29/10/2009, devendo prevalecer a primeira coisa julgada para adequar a tese jurídica e determinar a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação do cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2°, §§1o e 2o da Lei 2.213/54; 199, incisos I e II, 202, incisos V e VI, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023